Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-70.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002220-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GUSTAVO PRADO DE SOUSA - CPF: 041.280.961-30 (RECORRIDO), EWERTON JOSE CARVALHO - CPF: 050.996.161-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002220-70.2020.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

GUSTAVO PRADO DE SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

A parte Recorrida alegou na inicial que recebeu cobranças de valores que não condizem com o real consumo da residência, aduzindo que os valores elevaram de forma desarrazoada a partir setembro de 2019.

As faturas discutidas cujos vencimentos são nos meses de setembro (R$ 307,05), outubro (R$ 352,73), novembro (R$ 403,53), dezembro (R$ 363,78) e janeiro/2020 (R$ 293,83) possuem valores em muito superiores aos meses anteriores, conforme se denota da análise do histórico de consumo.

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou por nenhum meio que a cobrança é legítima ou que inexista irregularidades no medidor de energia elétrica. Não encartou o TOI, fotos, e nem mesmo laudo pericial do INMETRO, como tem feito em outros diversos processos.

Não havendo provas, escorreita a sentença que determinou o refaturamento da conta discutida pela média dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado, bem como, dano moral no valor de R$ 4.000,00, o que deve ser mantido.

Recurso Conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais, no entanto deixo de condenar ao pagamento honorários advocatícios eis que a parte autora não está assistida por advogado ou defensor público.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020